Tribunal: TJES
Processo: 5002772-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que converteu sua prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, II (2x), todos do Código de Trânsito Brasileiro. Consta que o paciente, conduzindo veículo sob efeito de álcool, atropelou pedestre que atravessava na faixa com sinal verde, causando-lhe lesões. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e impossibilidade de decretação da preventiva, por se tratar de crimes culposos e com penas inferiores a quatro anos, pleiteando a revogação da custódia. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decretação de prisão preventiva em caso de crime culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se as infrações imputadas se enquadram nas hipóteses autorizadoras do art. 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige, além dos requisitos do art. 312 do CPP, o enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 313 do CPP.

4- O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor possui natureza culposa, o que afasta a incidência do art. 313, I, do CPP, que exige crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.

5- O paciente é primário e não há notícia de condenação anterior por crime doloso, tampouco se trata de hipótese de violência doméstica e familiar, o que afasta as hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313 do CPP.

6- O delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB) prevê pena de detenção de seis meses a três anos, não atingindo o patamar mínimo exigido para a decretação da prisão preventiva.

7- A gravidade concreta do fato, embora relevante, não supre a ausência de previsão legal para a custódia cautelar quando não preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inviável a prisão preventiva em caso de crime culposo, ausentes as hipóteses do art. 313 do CPP.

9- Não se aplica, no caso, a vedação do art. 301 do CTB, pois o autuado não prestou pronto socorro à vítima, sendo possível a imposição de fiança cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A decretação da prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2- É inadmissível a prisão preventiva para crime culposo que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 313 do CPP.

3- A gravidade concreta do fato não supre a ausência de previsão legal para a custódia cautelar.

4- É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive fiança, quando ausentes os pressupostos da preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CTB, arts. 306, § 1º, II; 303, § 1º; 302, § 1º, II; 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 880.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.9.2024, DJe 20.9.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002772-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES ANDRADE

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que converteu sua prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, II (2x), todos do Código de Trânsito Brasileiro. Consta que o paciente, conduzindo veículo sob efeito de álcool, atropelou pedestre que atravessava na faixa com sinal verde, causando-lhe lesões. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e impossibilidade de decretação da preventiva, por se tratar de crimes culposos e com penas inferiores a quatro anos, pleiteando a revogação da custódia. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decretação de prisão preventiva em caso de crime culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se as infrações imputadas se enquadram nas hipóteses autorizadoras do art. 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige, além dos requisitos do art. 312 do CPP, o enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 313 do CPP.

4- O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor possui natureza culposa, o que afasta a incidência do art. 313, I, do CPP, que exige crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.

5- O paciente é primário e não há notícia de condenação anterior por crime doloso, tampouco se trata de hipótese de violência doméstica e familiar, o que afasta as hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313 do CPP.

6- O delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB) prevê pena de detenção de seis meses a três anos, não atingindo o patamar mínimo exigido para a decretação da prisão preventiva.

7- A gravidade concreta do fato, embora relevante, não supre a ausência de previsão legal para a custódia cautelar quando não preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inviável a prisão preventiva em caso de crime culposo, ausentes as hipóteses do art. 313 do CPP.

9- Não se aplica, no caso, a vedação do art. 301 do CTB, pois o autuado não prestou pronto socorro à vítima, sendo possível a imposição de fiança cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A decretação da prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2- É inadmissível a prisão preventiva para crime culposo que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 313 do CPP.

3- A gravidade concreta do fato não supre a ausência de previsão legal para a custódia cautelar.

4- É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive fiança, quando ausentes os pressupostos da preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CTB, arts. 306, § 1º, II; 303, § 1º; 302, § 1º, II; 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 880.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.9.2024, DJe 20.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5005741-79.2026.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a pena abstrata do primeiro crime é de seis meses a dois anos e o segundo crime é de seis meses a três anos, bem como que ambos os crimes comportam ANPP. Aduz que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, bem como que o réu é primário, pai de família, empresário. Por fim, sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Liminar deferida (id. 18294131).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18374056).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18420132).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5005741-79.2026.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a pena abstrata do primeiro crime é de seis meses a dois anos e o segundo crime é de seis meses a três anos, bem como que ambos os crimes comportam ANPP. Aduz que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, bem como que o réu é primário, pai de família, empresário. Por fim, sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Liminar deferida (id. 18294131).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18374056).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18420132).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela concessão da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID nº 18262410), no dia 13/02/2026, aproximadamente às 23h45, na Avenida Civit I, em frente ao Condomínio Vista de Barcelona, Serra/ES, o autuado conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool e acabou atropelando a vítima Maike Carlos Garcia, que atravessava a faixa de pedestres com a luz do sinal verde para pedestres e sofreu lesões pelo corpo. Consta ainda que o veículo encontrava-se com o licenciamento em atraso.

Em virtude dos fatos, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 306, §1º, inciso II e 303, § 1º c/c art. 302, §1º inciso II (2x) todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva calcada na gravidade concreta da conduta do autuado, consignando que “
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrada a gravidade do fato vez que autuado estava embriagado, o atropelamento ocorreu em faixa de pedestre e em alta velocidade, comprovada pela documentação constante no APFD. Ressalto que, as condições pessoais do apenado não interferem, necessariamente, na conversão da prisão em flagrante para preventiva”.

A despeito dos fundamentos adotados pela autoridade coatora, conforme se verifica dos autos, o paciente foi autuado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor.

Por se tratar de crime culposo, não se mostra cabível a decretação da prisão preventiva, já que não se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Ademais, consoante disposto no art. 313 do CPP, a decretação da custódia cautelar somente será admitida: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. No caso, em que pese a gravidade dos fatos apurados, o crime imputado ao ora agravado é culposo, ele é primário e o delito não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, o que impede o decreto de prisão preventiva, nos termos da exigência contida no art. 313 do CPP. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 880.872/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Ademais, a pena privativa de liberdade cominada ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em tese imputado ao paciente, é de detenção, de seis meses a três anos, circunstância que inviabiliza a decretação da prisão preventiva, porquanto não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, não me parece ser o caso de aplicação do art. 301 do CTB, já que, pelo relatado no APF, embora o autuado não tenha fugido do local do acidente, não prestou pronto socorro à vítima, de modo que entendo ser possível a imposição de fiança ao caso analisado.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar outrora proferida que revogou a prisão e fixou as seguintes medidas cautelares:i) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital sem autorização judicial; iii) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e iv) suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

É como voto.